Tribunal: TJBA
Processo: 8043355-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043355-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEIRA DE SANTANA - SCFSA Advogados: ISRAEL SACRAMENTO GALVÃO (OAB: BA 35.379-A) E IBSEN NOVAES JÚNIOR (OAB: BA 14.734-A) AGRAVADOS: HUAGNER AMÉRICO LIMA E OUTROS Advogados: JAIR EDVALDO ALMEIDA (OAB: BA 7.584-A), ADYLEY LARA SILVA ALMEIDA (OAB: BA 65.229-A) E VINÍCIUS JESUS RIOS (OAB: BA 65.279-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO MAGISTRADO SINGULAR. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA POSSE A HERDEIROS. ART. 1206, DO CC. LEGITIMIDADE. DESCENDENTES. DEFESA DA POSSE. PREFACIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. AUDIÊNCIA. DISPENSÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRAMINUTA. PREFACIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTERESSE RECURSAL. PERSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PERANTE ESTA CORTE. PREFACIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. RECORRENTE. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A POSSE EM FACE DE DE CUJUS, GENITORA DOS AGRAVADOS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO, SOB RISCO DE AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. ESBULHO CONFIGURADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NOTIFICAÇÃO DE INTERDIÇÃO E DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTAM NESTE SENTIDO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8043355-35.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.